Tribunal: STF
Processo: RE 223927
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO
ESTÁVEL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
1.      Servidor público não estável. Demissão por motivo de
conveniência administrativa e interesse público. Inexistência de
processo administrativo. Nulidade do ato de dispensa por
inobservância da garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Agravo regimental não provido.